Tribunal: TJDFT
Processo: 0712320-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil-CPC prevê no art. 55 que se reputam conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O § 1o dispõe que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
2. Apesar da identidade de partes nos processos não há identidade de causa de pedir ou de pedidos, tampouco risco de decisões conflitantes. Os processos discutem relações jurídicas diversas - decorrentes de contratos distintos.
3. Recurso conhecido e provido.